Tribunal: TJBA
Processo: 8032081-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032081-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVANILDO SILVA ARAUJO JUNIOR Advogado(s): NATHALIA JAMILLE DA SILVA PINHEIRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. MESTRADO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE MATEMÁTICA (PPGENM), OFERECIDO PELA UEFS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CORRELAÇÃO COM A ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROFESSOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. ART. 206, V, DA CF/88. ART. 67, II, DA LEI FEDERAL Nº 9.394/1996. ART. 61, II, E 62 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. DECRETO ESTADUAL Nº 8.569/2003. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de professor, contra ato do Secretário da Educação do Estado da Bahia que indeferiu seu pedido de afastamento temporário remunerado para cursar Mestrado em Ensino de Matemática na Universidade Estadual de Feira de Santana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Analisar a legalidade do indeferimento do pedido de licença remunerada para fins de capacitação. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Impugnação à assistência judiciária gratuita: O Estado da Bahia não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do impetrante, de modo a justificar a negativa do benefício da gratuidade. 4. A Constituição Federal assegura o direito à valorização dos profissionais da educação e à formação continuada dos servidores públicos. 5. A legislação federal e estadual, bem como normas regulamentares, conferem respaldo ao afastamento remunerado de professores para cursos de pós-graduação, desde que haja pertinência com o cargo e interesse da Administração. 6. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a inexistência de professor substituto não configura, por si só, fundamento legítimo para indeferimento do afastamento, exigindo-se demonstração concreta da inviabilidade administrativa. 7. Demonstrada a compatibilidade do curso com as atribuições do cargo e a inviabilidade logística do exercício simultâneo das funções e estudos, resta configurado o direito líquido e certo ao afastamento. IV. DISPOSITIVO 8. Impugnação à assistência judiciária gratuita não acolhida. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8032081-11.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante IVANILDO SILVA ARAÚJO JÚNIOR e, na condição de autoridades impetradas o SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER a impugnação à assistência judiciária gratuita e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA